Tribunal: CARF
Processo: 19515.000585/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000585/2008-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.793 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOHNSON & JOHNSON COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar vícios
contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o
dispositivo, voto e conclusão, e que constou erro material, sem contudo,
atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios.
Embargos Acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos e,
sanando o vício apontado, sem efeitos infringentes, manter a decisão embargada.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e João
Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000585/2008-51
Fl. 2115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000585/2008-51

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional, contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301004.172, em 08 de outubro de 2014,
proferido pelo colegiado da 1a Turma da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, tendo a seguinte ementa:
"ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/11/1998 a 31/12/2005 NULIDADE AUTUAÇÃO Não há que se falar em
nulidade quando o Auto de Infração cumpre os requisitos exigidos pela legislação de
regência DECADÊNCIA PARCIAL De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do
Supremo Tribunal Federal, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
são inconstitucionais, devendo prevalecer as disposições da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional, no que diz respeito a prescrição e
decadência.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
PRÊMIOS CARTÃO DE PREMIAÇÃO Havendo a ocorrência dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias decorrente dos pagamentos efetuados mediante cartão de
premiação, procedente o lançamento exigindo as contribuições previdenciárias.
NORMAS
GERAIS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MULTAS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA.
ATO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
NATUREZA
JURÍDICA.
PENALIDADE. IDENTIDADE.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN), a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática".
No caso, para aplicação da regra expressa no CTN, deve-se comparar as
penalidades sofridas, a(s) antiga(s) em comparação com a(s) determinada(s) pela nova
legislação.
A Fazenda Nacional opõe embargos de declaração apontando vício no acórdão
proferido, uma vez que ao declarar a decadência no presente caso, a decisão teria sido omissa,
conforme despacho de admissibilidade:
(a) a existência de omissão, pois a Turma a quo, não se manifestou sobre o
discriminativo de fls. 09/11 que indica que nas competências 12/2000 a 11/2001 não
houve recolhimento parcial de nenhuma rubrica;
(b) o acórdão embargado não se manifestou sobre o fato de que o contribuinte sequer
reconhece os fatos geradores, logo em relação aos mesmos, não haveria de antecipar
qualquer tipo de pagamento".
Após, em julgamento proferido por essa Turma foi convertido o presente
julgamento em diligência, por meio da Resolução n.o 2301-000.709, de 11 de setembro de 2018,
com o seguinte dispositivo: “Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência para que seja comprovada a existência de pagamentos de
Fl. 2116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000585/2008-51

contribuição previdenciária devidas pelos segurados, nos períodos de apuração de 12/1999 a
11/2001”.
A contribuinte se manifestou nas e-fls. 1939, juntado aos autos as guias de
recolhimentos nas e-fls. Fl. 1.945 e seguintes.
É o breve relatório1.

1 Impugnção - fls. 732 e ss.
Decisão da DRJ: fls. 1042 e ss.
Recurso Voluntário: fls. 1.080 e ss.
Fl. 2117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000585/2008-51

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos já foram aceitos por essa Turma, e transformados em diligência para
constatar se as competências foram de fato parcialmente recolhidas pela contribuinte.
Com isso, foi intimada a contribuinte: para que realizasse as devidas
comprovações, referente ao período questionado (12/1999 a 11/2001), ainda que sejam parciais,
relativo às contribuições dos segurados, intimando-se a contribuinte juntar ao feito os
pagamentos, relativos aos períodos questionados, sobre a verba de segurados.
Isso porque, segundo a embargante/Fazenda, o Acórdão de Recurso Voluntário
teria sido omisso ao declarar período de decadência que não teria havido recolhimento, pois a
Turma não se manifestou sobre o discriminativo de fls. 09/11 que indica que nas competências
12/2000 a 11/2001, não havendo segundo a embargante recolhimento parcial de nenhuma
rubrica. Somando a isso, alega que a recorrente não teria nem reconhecido os fatos geradores, o
que teria pressuposto o não recolhimento do tributo.
A contribuinte se manifestou nas e-fls. 1.939, juntado aos autos as guias de
recolhimentos nas e-fls. 1.945 e seguintes, do período questionado. Ainda, a contribuinte
alegou que o lançamento fiscal se deu também por segurados e terceiros. Indicado o
apontamento das e-fls. 12 e 484.
Para atrair a regra do art. 150, § 4 do CTN basta que o recolhimento seja parcial.
Sobre isso o voto do relator discorreu bem sobre as normas e conceitos e dispositivos aplicados
ao caso, do qual entendo ser desnecessário reproduzi-los aqui.
A Súmula CARF n.o 99, assim dispõe:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Sendo assim, constatada que houve a omissão em apontar onde estaria de fato o
recolhimento da verba, acolho os embargos da fazenda nacional para indicar nos autos e-fls. 12 e
484 a indicação das verbas apontadas, bem como também acolher a juntada dos comprovantes de
recolhimentos fornecidos pela contribuinte em resposta à diligência realizada.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanando a omissão do Acórdão recorrido, declarar e registrar que houve
recolhimento parcial das contribuições tendentes a atrair a regra do art. 150, inciso IV, do CTN,
diante dos documentos acostados pela recorrente ao feito, em resposta à diligência realizada.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000585/2008-51

Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital